Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), ANGELINA DARON - CPF: 028.629.411-74 (AGRAVANTE), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (AGRAVADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SEU AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a ação poderia ser proposta no Juizado Especial Cível,
em que
não há exigência de custas.

2.A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, recebendo mensalmente R$ 1.354,25 como pensionista do INSS, valor inferior a três
salários mínimos
.

3.Alega que a negativa do benefício desconsidera sua realidade financeira, agravada por descontos indevidos em seus proventos, objeto da ação, que comprometem ainda mais sua capacidade econômica.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se há nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência da agravante e se o indeferimento da justiça gratuita pode ter por base a possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

5. O artigo 98 do CPC/2015 assegura o benefício da justiça gratuita àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece a presunção relativa de veracidade da
declaração de hipossuficiência.

6. A opção pelo rito ordinário, ainda que a
causa
possa ser submetida ao Juizado Especial, não impede a concessão da justiça gratuita, pois cabe à parte escolher a via processual que entender mais adequada à tutela de seu direito.

7. No caso, a agravante demonstrou renda modesta, compatível com o critério adotado para concessão da justiça gratuita, sem que tenha sido apresentada prova concreta que afaste sua alegação de insuficiência financeira.

8. O STJ possui entendimento consolidado de que a presunção relativa de hipossuficiência apenas pode ser afastada mediante elementos probatórios consistentes que demonstrem a real capacidade financeira da parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: "1. A opção pelo rito processual não constitui fundamento legítimo para indeferimento da justiça gratuita, sendo vedado impor à parte o ajuizamento compulsório da ação no Juizado Especial Cível. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC/2015 somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte requerente."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI 1021335-41.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angelina
Daron
contra decisão proferida pelo juízo da
Comarca de Guarantã do Norte
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que a ação poderia ter sido ajuizada no Juizado Especial Cível, onde não há custas processuais, tornando desnecessário o benefício.

A agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, sendo pensionista do INSS e recebendo mensalmente apenas R$ 1.354,25, valor inferior a três
salários mínimos
. Argumenta que a negativa do benefício desconsidera sua realidade financeira e as despesas fixas que comprometem sua renda mensal.

Além disso, sustenta que a ação visa discutir descontos indevidos em seus proventos, o que reforça a necessidade de concessão da gratuidade, pois os valores questionados reduzem ainda mais sua capacidade financeira.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão para concessão da justiça gratuita.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (id.
266228755
).

Não há contrarrazões
(id.
274495371
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau negou a concessão do benefício sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido proposta no Juizado Especial Cível,
em que
não há exigência de pagamento de custas.

Todavia, não se pode impor essa via processual de forma compulsória, uma vez que cabe à parte escolher o rito que considerar mais apropriado para a tutela de seu direito, especialmente quando a causa envolve questões de maior complexidade ou demanda ampla produção de provas.

O ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial não obsta
a
concessão da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Ainda que o valor atribuído à causa não supere o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos e, assim, seja possível o seu
ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa
. II – Tendo o agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada, presume-se que ela não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça. (N.U 1021335-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (destaquei)

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição
econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência declarada pela agravante. O Juízo
de
primeiro grau indeferiu o pedido sem apresentar fundamentos concretos, baseando-se apenas em suposições genéricas sobre a condição financeira da requerente.
(Primeira instância, id.
181234296
).

A agravante é pensionista do INSS e recebe R$ 1.354,25 mensais, montante inferior ao critério adotado pela Defensoria Pública para a caracterização da hipossuficiência. Além disso, a demanda trata da contestação de descontos indevidos em seus proventos, o que evidencia ainda mais a necessidade da gratuidade, já que os valores retidos afetam diretamente sua sustentação econômica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A análise dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021)
(destaquei)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido .
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251071220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei).

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção de hipossuficiência e demonstre a real capacidade financeira do agravante para arcar com os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
ratifico a liminar recursal e
dou provimento
ao agravo de instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025